Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL NA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 515, II, do CPC, a sentença homologatória de acordo constitui-se título executivo judicial. Em caso de descumprimento dos termos avençados, poderá o credor requerer o início do cumprimento de sentença, que prosseguirá nos mesmos autos e perante o Juízo que decidiu a causa, a teor do que dispõe o art. 516, II, do mesmo diploma legal.

2. As matérias arguíveis na impugnação são apenas aquelas arroladas no § 1o do artigo 525 do CPC, dentre as quais não se inclui a nulidade da sentença.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.